Tribunal: TCU
Processo: 016.153/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4898/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.153/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Rodrigues Alves (XXX.880.548-XX); Danilo Rodolfo Alves (XXX.942.498-XX); Débora Reys Bellucco (XXX.711.468-XX); Elison Cruz de Castro (XXX.440.871-XX); Fernando Hiroyuki Hosaka (XXX.385.628-XX); Flavio Guimarães de Oliveira Sabira (XXX.429.898-XX); Leandro de Paula Assunção Abati (XXX.868.136-XX); Maria Gabriela Nascimento Bozolan (XXX.010.348-XX); Rejane Aparecida Pereira (XXX.781.236-XX); Veronica Kamegasawa da Silva (XXX.070.548-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.